Tribunal: TJDFT
Processo: 0752335-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME FORMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS PARÂMETROS MÍNIMO E MÁXIMO EM ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa do réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), em contexto de violência doméstica (Lei no 11.340/06), tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça imputado ao apelante; e, (ii) estabelecer se a pena fixada deve ser redimensionada à luz dos critérios jurisprudenciais de dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o conjunto probatório formado, sobretudo pelas declarações da vítima, ampara a condenação do acusado pela prática do delito de ameaça, não há falar em absolvição.
4. O crime de ameaça possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade das palavras em causar medo, o que se verifica no caso concreto, onde a vítima buscou medidas protetivas após os fatos.
5. Em relação à fração aplicável para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na primeira etapa da dosimetria, a jurisprudência desta Turma entende como razoável a majoração em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas em abstrato.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I e II, “f”, e 147; Lei no 11.340/06; CPP, art. 593, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.284.634/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 07.03.2023; STJ, AgRg no HC 806.663/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, 5a Turma, j. 13.03.2023.